Tribunal: TJSP
Processo: 2275444-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2016 – MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO. Decisão que indeferiu o pedido de substituição do polo passivo. Recurso interposto pelo executado.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – DILAÇÃO PROBATÓRIA - Impossibilidade - Matéria que, embora possa ser conhecida de ofício, demanda, in casu, dilação probatória - Discussão de vício na

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2016 – MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO. Decisão que indeferiu o pedido de substituição do polo passivo. Recurso interposto pelo executado.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – DILAÇÃO PROBATÓRIA - Impossibilidade - Matéria que, embora possa ser conhecida de ofício, demanda, in casu, dilação probatória - Discussão de vício na certidão da dívida ativa - Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo - Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária prova produzida pelo administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de dívida ativa – Necessidade de dilação probatória, o que não é permitido na estreita via da exceção de pré-executividade - Impossibilidade em exceção de pré-executividade - Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275444-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é agravante
PLINIO VAN DEURSEN, é agravado MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275444-60.2019.8.26.0000 -Voto no 14209
2
VOTO No: 14209
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2275444-60.2019.8.26.0000
COMARCA DE CAMPOS DO JORDÃO
AGRAVANTE: PLINIO VAN DEURSEN
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
JUIZ DE 1o GRAU: MATEUS VELOSO RODRIGUES FILHO
EMENTA
TRIBUTÁRIO
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
EXERCÍCIO DE 2016

MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO. Decisão que
indeferiu o pedido de substituição do polo passivo. Recurso
interposto pelo executado.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DILAÇÃO PROBATÓRIA -
Impossibilidade - Matéria que, embora possa ser conhecida de
ofício, demanda, in casu, dilação probatória - Discussão de
vício na certidão da dívida ativa - Presunção de legitimidade e
regularidade do ato administrativo - Precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária
prova produzida pelo administrado para se afastar a
exigibilidade da certidão de dívida ativa
Necessidade de
dilação probatória, o que não é permitido na estreita via da
exceção de pré-executividade - Impossibilidade em exceção de
pré-executividade - Súmula 393 do C. Superior Tribunal de
Justiça.
Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal que o MUNICÍPIO DE
CAMPOS DO JORDÃO inicialmente move contra PLINIO VAN DERUSEN e ANALUISA
DE ARRUDA BOTELHO LINDERBERG
O agravo foi interposto pelo executado contra a r. decisão de fls. 68/69 daqueles autos
que decisão que indeferiu o pedido de substituição do polo passivo de fls 50/52 e 57/59 daqueles
autos, sob fundamento de que os documentos apresentados pelo Executado não comprovam a
alegada adjudicação do imóvel, por conseguinte, a ilegitimidade de parte não deve ser debatida em
sede de exceção de pré-executividade, vez que se faz necessária a dilação probatória. No mais,
constata que para que houvesse o deferimento da alteração do polo passivo seria necessário que
houvesse o pertinente registro na matrícula do imóvel.
O agravante alega (fls. 01/06) que foram apresentadas provas materiais irrefutáveis
acerca da responsabilidade do Condomínio Toriba Home & Service sobre as taxas condominiais e
os impostos que incidem sobre o imóvel, inclusive os que pendem de pagamento anteriores à
adjudicação, conforme se observa no processo 0032234-90.2004.8.26.0100, vez que ao final do
referido processo expediu-se uma carta de adjudicação em favor do Condomínio (polo passivo da
referida execução), a qual tornou-o legítimo titular do imóvel. Nestes termos, seria plausível a
substituição do polo passivo, a fim de constar no polo passivo da presente demanda o Condomínio
Toriba Home & Service e não mais o Agravante. Pleiteia pela determinação do sobrestamento da
execução fiscal, bem como pela determinação da substituição do polo passivo na execução fiscal.
O recurso foi recebido, indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 15/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275444-60.2019.8.26.0000 -Voto no 14209
3
A contraminuta não veio (fls. 18).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Dispõe a Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
Assim, embora não haja um prazo para ser oferecida, a exceção só é conhecível se
satisfeitos dois requisitos:
1.
A matéria deve ser conhecível de ofício; e
2.
A questão não pode demandar dilação probatória.
Dilação probatória significa produção de provas.
Ora, o Código de Processo Civil diz que na dilação probatória há basicamente três tipos
de provas:
1.
Documental;
2.
Oral; e
3.
Pericial.
Daí se pode perceber que a prova documental também consiste em dilação probatória.
Portanto, se para a análise da exceção o juiz deva examinar algum documento, ainda não
juntado, estará permitindo dilação probatória, o que não é permitido pela súmula supracitada do
Superior Tribunal de Justiça, devendo a parte oferecer embargos.
O agravante alega que não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução
fiscal sob o fundamento de que o imóvel gerador do imposto foi adjudicado, sendo assim, o
adquirente do imóvel é o novo proprietário deste bem, logo, este deveria figurar no polo passivo
da execução fiscal.
Embora a alegação de ilegitimidade passiva seja questão de ordem pública, no presente
caso a sua discussão demandaria dilação probatória, como a análise de documentos societários que
comprovem o alegado, o que não é permitido no âmbito da exceção de pré-executividade.
Ademais, a inscrição na dívida ativa e sua certificação são atos administrativos e, como
tais, possuem presunção de legitimidade e de regularidade, conforme ensina Marçal Justen Filho
ao comentar essa característica já consagrada do ato administrativo:
“[...] O conteúdo da presunção de legitimidade: o primeiro aspecto da presunção
de legitimidade se relaciona com o conteúdo do ato administrativo. Presume-se
que o conteúdo é compatível com o direito e que os fatos cuja ocorrência é
afirmada efetivamente ocorreram.” (FILHO, Marçal Justen. Curso de Direito
Administrativo. 9a Ed. São Paulo: RT, p. 415)
Especificamente sobre a presunção de legitimidade da CDA, assim já se manifestou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade
(atributos do ato administrativo), o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e
certeza da Certidão de Dívida Ativa CDA, a qual somente pode ser afastada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275444-60.2019.8.26.0000 -Voto no 14209
4
por prova em contrário a cargo do administrado [...] (REsp 527.634, 2a Turma,
Rel. Ministra Eliana Calmon, julgamento em 14/03/2007, DJ 09/04/2007, v. u.)
Este E. Tribunal de Justiça já reconheceu a impossibilidade de dilação probatória em
exceção de pré-executividade para verificar a legitimidade passiva do excipiente:
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição de recurso de
decisão que rejeita a exceção de pre-executividade por ser o excipiente parte
ilegítima para figurar no polo passivo da ação
legitimidade não
demonstrada - necessidade de dilação probatória Recurso desprovido.
(TJ/SP, 14a Câmara de Direito Público, AI no 2032238-53.2014.8.26.0000, Rel.
Rodolfo César Milano, J. 11/12/2014, V. U.) (grifo nosso)
Cabe consignar, entretanto, que a matéria poderá ser discutida por meio de embargos à
execução fiscal.
Dessa forma, a r. decisão deve ser mantida.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR